Tribunal: TJDFT
Processo: 0734452-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS CONTRATADOS. CABE AO CORRENTISTA CANCELAR A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme orientação no REsp 1872441/SP, no caso de descontos contratados cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, entretanto, às consequências contratuais do inadimplemento.
2. O novo regramento acerca do superendividamento, trazido pela Lei 14.181/2021, não fez alusão à limitação de parcelas de empréstimos em conta corrente, mas fez prever a repactuação de dívidas por intermédio de conciliação ou, caso infrutífera, por meio de revisão integral do contrato e reajuste de plano de pagamento de dívidas.
3. Recurso desprovido.